Tribunal: TJSP
Processo: 1024192-30.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Ação de desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública para implantação da "Linha 6- Laranja de Metrô de São Paulo" – Valor da indenização arbitrado com base no laudo pericial – Admissibilidade – Críticas promovidas pelas partes que não são suficientes para desconstituir o trabalho realizado pelo expert do juízo – Laudo pericial adequadamente elaborado, esclarecidos todos os

Ementa:
Ação de desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública para implantação da "Linha 6- Laranja de Metrô de São Paulo" – Valor da indenização arbitrado com base no laudo pericial – Admissibilidade – Críticas promovidas pelas partes que não são suficientes para desconstituir o trabalho realizado pelo expert do juízo – Laudo pericial adequadamente elaborado, esclarecidos todos os questionamentos apresentados – Juros compensatórios – Percentual de 6% ao ano definido no julgamento de mérito da questão de ordem suscitada no Recurso Especial n. 1.328.993/CE, que propôs a revisão das teses firmadas nos Temas Repetitivos n. 126, 184, 280, 281, 282 e 283/STJ (Petição no 12344/DF) pelo C. STJ – Expropriante que efetuou depósito prévio nos autos de valor superior ao da indenização fixada pelo magistrado, o que afasta a incidência de juros compensatórios ou moratórios – Honorários advocatícios – Arbitramento em patamar adequado – Observância ao artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 2.365/41, bem como as Súmulas 617 do STF e 141 do STJ, esta última também reafirmada por ocasião no julgamento da Questão de Ordem no REsp no 1.328.993/CE – Provimento parcial dos recursos, consoante especificado.